Tribunal: TRF3
Processo: 5023094-03.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
752/821)

5023094-03.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso analisado, o agravante alega que desenvolveu atividades laborativas, efetuando recolhimentos para o regime próprio de previdência - IPESP) atualmente gerenciada pelo Município de Brodowski) e para o RGPS.

2. O INSS indeferiu o pleito formulado na via administrativa, de modo que merece exame no âmbito judicial sob o crivo do contraditório.

3. As afirmações produzidas pelo requerente poderão vir a ser confirmadas, posteriormente, em fase instrutória.

4. Cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de antecipação da tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

5. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo.

6. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023094-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: ILDO SOARES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ILDO ADAMI SOARES - SP340069-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023094-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: ILDO SOARES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ILDO ADAMI SOARES - SP340069-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILDO SOARES FILHO em face de decisão que, em ação previdenciária, proposta com intuito de obter aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante.

Sustenta o agravante, em síntese, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória, bem como dos específicos acerca do benefício.

Requer “seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para, em caráter definitivo, seja concedida a TUTELA ANTECIPADA, inaudita alter pars, visando que a agravada pague ao Agravante desde já a Aposentadoria por tempo de contribuição com efeito retroativo ao pedido administrativo, e doravante, haja vista ter cumprido os requisitos exigidos.”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Juiz Federal Convocado Alessandro Diaferia (ID 90307924).

Com contrarrazões (ID 90559053).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023094-03.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

AGRAVANTE: ILDO SOARES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ILDO ADAMI SOARES - SP340069-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso analisado, o agravante alega que desenvolveu atividades laborativas, efetuando recolhimentos para o regime próprio de previdência - IPESP) atualmente gerenciada pelo Município de Brodowski) e para o RGPS.

2. O INSS indeferiu o pleito formulado na via administrativa, de modo que merece exame no âmbito judicial sob o crivo do contraditório.

3. As afirmações produzidas pelo requerente poderão vir a ser confirmadas, posteriormente, em fase instrutória.

4. Cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de antecipação da tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

5. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo.

6. Agravo de instrumento desprovido.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Não merece acolhimento a insurgência do agravante.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, foi proferida a seguinte decisão, cujas razões são adotadas como fundamento para decidir, in verbis:

“No caso analisado, o agravante alega que desenvolveu atividades laborativas, efetuando recolhimentos para o regime próprio de previdência - IPESP) atualmente gerenciada pelo Município de Brodowski) e para o RGPS.

Contudo, o INSS indeferiu o pleito formulado na via administrativa, de modo que merece exame no âmbito judicial sob o crivo do contraditório.

Deve ser ressalvado, que as afirmações produzidas pelo requerente poderão vir a ser confirmadas, posteriormente, em fase instrutória.

Vale frisar que cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de antecipação da tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo.

Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.”

Assim, é de ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso analisado, o agravante alega que desenvolveu atividades laborativas, efetuando recolhimentos para o regime próprio de previdência - IPESP) atualmente gerenciada pelo Município de Brodowski) e para o RGPS.

2. O INSS indeferiu o pleito formulado na via administrativa, de modo que merece exame no âmbito judicial sob o crivo do contraditório.

3. As afirmações produzidas pelo requerente poderão vir a ser confirmadas, posteriormente, em fase instrutória.

4. Cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que entender pertinentes perante o Juízo a quo, fornecendo subsídios à formação de sua convicção, de modo que o pedido de antecipação da tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.

5. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão proferida no juízo a quo.

6. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.